Tribunal: TJDFT
Processo: 0719050-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719050-67.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIENGE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: ELSA MARIA DE CARVALHO BUENO NETTO D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cienge Engenharia e Comércio Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Elsa Maria de Carvalho Bueno Netto, rejeitou a impugnação apresentada pela parte devedora, ora agravante, e, dentre outras providências, reputou devido o valor de R$71.060,53 (setenta e um mil e sessenta reais e cinquenta e três centavos) a título de astreintes (ID 90131200 do processo n. 0012070-94.2011.8.07.0001). Opostos embargos de declaração pela executada (ID 91257116 do processo de referência), o Juízo de origem os rejeitou (ID 92434142 do processo de referência). Em suas razões recursais (ID 18434844), relata que, na sentença, o Juízo a quo julgou procedente para condenar a ré a providenciar a escritura dos imóveis objeto da lide, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) sem prejuízo da conversão em perdas e danos pelo valor atualizado dos imóveis. Informa que, em razão da impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer, o cumprimento de sentença foi desmembrado de forma a separar a execução das astreintes da relativa às perdas e danos, visto que esta deveria ingressar na fase de liquidação de sentença de forma a apurar o valor da indenização com oportunidade de dilação probatória. Esclarece que a inviabilidade de cumprimento da obrigação principal já havia sido exaurida antes mesmo de prolatada a sentença, razão pela qual o dispositivo do decisum viabilizou, naquele momento, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Narra que a exequente exige o pagamento do valor de R$ 71.060,53 (setenta e um mil, sessenta reais e cinquenta e três centavos), a título de astreintes, e do montante de R$240.105,00 (duzentos e quarenta mil cento e cinco reais), à guisa de conversão da obrigação de transferir os lotes em perdas e danos. Diz que, para chegar a tal quantia pelos imóveis, a exequente se baseou em um anúncio no site www.rlimoveis.com.br, em que uma área de 11.182m2 foi colocada a venda por R$ 1.790.000,00 (um milhão setecentos e nove mil reais), sendo feito o cálculo aritmético (R$ / m2) para concluir que o valor do metro quadrado da região equivaleria a R$ 160,07 (cento e sessenta reais e sete centavos) e multiplicá-lo pela área total dos imóveis) para atingir a o importe de R$240.105,00 (duzentos e quarenta mil cento e cinco reais). Todavia, destaca que os lotes possuem área de 200m2 cada, totalizando 1.000 m2, consoante certidões emitidas pelo Cartório de Registro de Imóveis, e, por não haver edificações, aqueles valem efetivamente o total de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais). Pondera que, ao fim dos processos, a exequente receberá praticamente o mesmo valor tanto pela indenização referente aos lotes (valor incontroverso de R$ 80.048,04 - oitenta mil, quarenta e oito reais e quatro centavos), como pelas astreintes (valor atualizado de R$ 78.000,00 - setenta e oito mil reais). Assevera que, diante da deturpação da natureza do instituto da multa, solicitou a revisão das astreintes, nos termos do art. 537, §1o, I, do CPC, porquanto desproporcional ao valor da obrigação principal, mas o Juízo a quo a indeferiu o pleito revisional. Sustenta que, mesmo sem a preclusão da possibilidade de redução das astreintes, o Juízo de origem determinou a liberação da quantia de R$31.802,29 (trinta e um mil reais oitocentos e dois reais e vinte e nove centavos), decorrente de bloqueio efetuado pelo sistema Sisbajud, inclusive com a expedição de ofício para a transferência do importe à conta corrente da exequente, bem como a penhora de dois veículos da empresa até que se atingisse o valor atualizado das astreintes. Alega que o valor concernente à multa cominatória poderá ser revisto a qualquer tempo, sem ser alcançado pela coisa julgada material. Aduz que, além de implicar cerceamento de defesa e enriquecimento ilícito da exequente, a decisão vergastada pode ocasionar dano irreversível consubstanciado na possibilidade de perder bens para saldar a condenação e não poder reaver eventual quantia ou patrimônio expropriado em excesso. Expõe que, na hipótese de não ser concedido efeito suspensivo, para paralisar os atos constritivos e expropriatórios até ulterior julgamento do presente recurso, o processo será conduzido no Juízo de origem com constrições e expropriações indevidas de seu patrimônio para a satisfação do valor integral das astreintes, equivalente do da condenação principal, sem que tenha sido dirimida a viabilidade de redução da multa cominatória, nos termos do art. 537, §1o, do CPC. Requer “seja concedido o efeito suspensivo, de plano, à decisão interlocutória ora vergastada, suspendendo-se, assim, o prosseguimento da execução no juízo ordinário”, bem como “efeito suspensivo extensivo às decisões proferidas após a decisão agravada, de modo que atos expropriatórios só sejam levados à efeito com a transmissão ao patrimônio da agravada após ulterior julgamento do presente recurso”. No mérito, pugna pelo “processamento do presente Agravo de Instrumento, a fim de que seja conhecido e provido, reformando a Decisão Interlocutória ora agravada, concedendo-se a tutela de urgência e seja determinada a redução do valor das astreintes, nos termos do art. 537, §1o, I, do CPC, por ter ocorrido evidente desproporcionalidade em ser semelhante ao valor da condenação principal, bem como pela impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer, razão pela qual já está em andamento a liquidação das perdas e danos”. Preparo recolhido (IDs 26503945 e 26503946). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Não se afiguram presentes, na espécie, tais requisitos. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer ajuizada por Elsa Maria de Carvalho Bueno Netto contra Cooperativa Habitacional dos Trabalhadores da Justiça Federal - Centraljus e Cienge Engenharia e Comércio Ltda. com a finalidade de obter a condenação das pessoas jurídicas na obrigação de lavrar a escritura pública e dos imóveis n. 22, 23, 24, 32 e 33 da Quadra 2, Jardim América V, Águas Lindas – GO (ID 72287329 do processo de referência). O pedido foi julgado procedente para condenar a rés a providenciarem as escrituras dos imóveis objeto da lide, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) sem prejuízo da conversão em perdas e danos pelo valor atualizado dos imóveis (ID 72287329 do processo de referência). Iniciado o cumprimento de sentença relativo às astreintes, a exequente pleiteou o recebimento da conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos, fixada na sentença (ID 74590781 do processo de referência). Então, o Juízo a quo determinou a distribuição do pedido em autos apartados, ao argumento de que já tramitava o cumprimento de sentença para cobrança das astreintes e a apuração do montante devido a título indenização exigiria uma maior dilação probatória, a qual deveria ser submetida ao contraditório das executadas (ID 76590990 do processo de referência). Após as executadas não cumprirem a obrigação relativa às astreintes, a exequente solicitou o acréscimo de juros e correção, bem como de 10% (dez por cento) de multa e 10% (dez por cento) de honorários de sucumbência, nos termos do art. 523 do CPC, apresentou planilha de débito para o prosseguimento da execução no montante total de R$71.060,53 (setenta e um mil e sessenta reais e cinquenta e três centavos), e pleiteou a realização de pesquisa Bacenjud, Renajud e ERIDF (ID 88037025 do processo de referência). Bloqueado o valor de R$31.802,29 (trinta e um mil oitocentos e dois reais e vinte e nove centavos) da executada Cienge Engenharia e Comércio Ltda. (ID 88279635 do processo de referência), esta apresenta a petição de ID 89234690 do processo de referência, requerendo a redução das astreintes, ao fundamento de que o montante arbitrado (R$ 71.060,53) se revelava excessivo e desproporcional quando comparado ao quantum das perdas e danos (R$78.000,00). O i. juiz da 17a Vara Cível de Brasília, Caio Brucoli Sembongi, assim se pronunciou (ID 90131200 do processo de referência): 1. Por meio da petição de Id 89234690, requer o executado CIENGE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA a redução das astreintes já fixadas. Alega, em síntese, que o montante arbitrado se revela excessivo e desproporcional em relação ao valor perseguido a título de indenização por perdas e danos. 2. A fixação da astreinte tem como objetivo obrigar a parte devedora a cumprir uma determinação judicial, de forma que o seu valor deve ser fixado de forma razoável, não onerando excessivamente o devedor tampouco culminando no enriquecimento ilícito do credor. 3. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, a decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, podendo ser modificada ante a verificação da desproporcionalidade do valor em relação à obrigação a que ela se refere. 4. Deste modo, cabível a adequação da multa em decorrência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do § 1o, I, do art. 537, do CPC/2015. 5. Contudo, em que pese as alegações da requerida, há de se observar que o montante apontado na petição de Id 89234690 encontra-se atualizado e com a incidência das penalidades previstas no Art. 523, §1o do CPC em razão do não pagamento voluntário da verba. 6. Ademais, consultando o processo no qual tramita da pretensão da autora em obter indenização em razão das perdas e danos (0738734-09.2020.8.07.0001), verifico que ainda há espaço para a discussão acerca do montante concernente à indenização da credora. Deste modo, não há como se infirmar - a esta altura processual - que há expressiva desproporcionalidade entre o valor das astreintes e o da obrigação principal, tampouco demonstrou o devedor que a penalidade lhe é excessivamente onerosa. 7. Desta forma, não reputo comprovada a desproporcionalidade e/ou excessiva onerosidade do valor já fixado, de modo que manutenção das astreintes é a medida que se impõe. Opostos embargos de declaração pela executada Cienge Engenharia e Comércio Ltda. (ID 91257116 do processo de referência), estes foram rejeitados (ID 92434142 do processo de referência). Ao ID 93360256 o Juízo de origem proferiu nova decisão: 1. Em que pese a manifestação de Id 89234690, verifico que não fora apresentada pela executada as matérias contidas no §3o do Art. 854 do CPC, motivo pelo qual converto o bloqueio de ID n. 88279635 em penhora, nos termos do artigo 854, § 5o, do CPC. 2. Traga a exequente os dados da conta para a qual devem ser transferidos os valores bloqueados. Prazo: 05 (cinco) dias. 3. Sobrevindo os dados, expeça-se ofício determinando a transferência do valor bloqueado ao Id 88279635 para a conta do exequente ou de seu patrono, desde que a este tenham sido outorgados poderes para levantar alvará e/ou receber/dar quitação. 4. Defiro a penhora dos veículos pertencentes à executada CIENGE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA: 4.1Marca/Modelo: SR/NOMA SR3E27 BCM, Placa OVT1317, Renavam 01002247737, chassi 9EP021030E1003710, cor cinza, ano/modelo 2014/2014 e4.2Marca/ Modelo SR/VILACOS SR3ECA, Placa OVT 1336, Renavam 01002030240, chassi 9A9SR3ECAEPEJ5146, cor: cinza, ano/modelo 2014/2014. 5. Promovo, nesta data, o registro da constrição no sistema Renajud, conforme documento em anexo, nomeando o executado como depositário fiel do bem ora penhorado, na pessoa de seu representante legal. 6. Considerando que o documento em anexo, juntamente com esta decisão, contém todos os requisitos previstos no artigo 838 do novo Código de Processo Civil, fica dispensada, em homenagem ao princípio da eficiência, a lavratura do respectivo termo. 7. Fica o devedor intimado, através do seu patrono constituído, acerca da penhora realizada, para eventual manifestação, no prazo de 15 dias, na forma do artigo 525, § 11o, do Código de Processo Civil. 8.Independentemente de manifestação, expeça-se mandado de avaliação a ser remetido ao endereço indicado pelo credor: SIA, Trecho 3, lote 120, galpão, fundos, Brasília/DF, sede da empresa executada Cienge Engenharia Comercio. Irresignada, a executada Cienge Engenharia e Comércio Ltda. interpõe o presente recurso, aduzindo que, mesmo sem a preclusão da possibilidade de redução das astreintes, o Juízo de origem determinou a liberação da quantia de R$31.802,29 (trinta e um mil reais oitocentos e dois reais e vinte e nove centavos), decorrente de bloqueio efetuado pelo sistema Sisbajud, inclusive com a expedição de ofício para a transferência do importe à conta corrente da exequente, bem como a penhora de dois veículos da empresa até que se atingisse o valor atualizado das astreintes. Afirma que, além de implicar cerceamento de defesa e enriquecimento ilícito da exequente, a decisão vergastada pode ocasionar dano irreversível consubstanciado na possibilidade de perder bens para saldar a condenação e não poder reaver eventual quantia ou patrimônio expropriado em excesso. Expõe que, na hipótese de não ser concedido efeito suspensivo, para paralisar os atos constritivos e expropriatórios até ulterior julgamento do presente recurso, o processo será conduzido no Juízo de origem com constrições e expropriações indevidas de seu patrimônio para a satisfação do valor integral das astreintes, equivalente do da condenação principal, sem que tenha sido dirimida a viabilidade de redução da multa cominatória, nos termos do art. 537, §1o, do CPC. Alega que o valor concernente à multa cominatória poderá ser revisto a qualquer tempo, sem ser alcançado pela coisa julgada material. Requer “seja concedido o efeito suspensivo, de plano, à decisão interlocutória ora vergastada, suspendendo-se, assim, o prosseguimento da execução no juízo ordinário”, bem como “efeito suspensivo extensivo às decisões proferidas após a decisão agravada, de modo que atos expropriatórios só sejam levados à efeito com a transmissão ao patrimônio da agravada após ulterior julgamento do presente recurso”. Posto o quadro fático, invoca-se o art. 537, § 1o, do CPC, o qual disciplina a multa coercitiva: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. O c. STJ consolidou o entendimento no julgamento do REsp. n. 1.333.988/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que é possível a rediscussão das em astreintes qualquer momento processual, porquanto multa cominatória não integra a coisa julgada, "sendo apenas meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser cominada, alterada ou suprida posteriormente". A multa coercitiva tem o escopo de compelir o devedor a cumprir a determinação judicial e, portanto, possui a finalidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional. É pertinente referir à clareza da manifestação do Exmo. Ministro Luiz Fux no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial n. 950.725/RS no sentido de que "A função das astreintes é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação e incide a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância [...]” (AgRg no REsp 950.725/RS, 1a Turma, julgamento em 06/05/2008, DJe 18/06/2008). Merecem destaque, ainda, os esclarecimentos de Marinoni acerca da multa processual, ao salientar que, “como se vê, a multa não tem nada a ver com o valor da prestação inadimplida ou com as perdas e danos. Sua função é eminentemente coercitiva, isto é, o seu objetivo é convencer o réu a cumprir a decisão judicial” (MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. 2. ed. São Paulo: RT, 2008, p. 293). A par de tal quadro, não remanesce dúvida de ser facultado ao magistrado, diante da realidade que se apresenta a demanda, alterar ou excluir as astreintes, ponderando o valor da penalidade com o montante da obrigação principal, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa. Todavia, nessa avaliação, avulta em importância o comportamento da executada no que diz respeito ao ânimo em proceder ao cumprimento da obrigação. Com efeito, conforme a certidão de ID 72287344, p. 2, verifica-se que o trânsito em julgado ocorreu em 25/6/2020, após ter sido negado provimento ao recurso especial interposto pela executada Cooperativa Habitacional Centraljus Ltda. Como a sentença (ID 72287329 do processo de referência) estipulou o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado, para o cumprimento da obrigação de fazer (providenciar as escrituras dos imóveis objeto da lide), sob pena da incidência de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) limitadas a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), constatou-se o descumprimento do provimento jurisdicional desde 10/7/2020 e o alcance do limite máximo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em 29/08/2020. Impende salientar, por oportuno, que a ora agravante somente compareceu aos autos em 6/10/202, mediante a petição de ID 74027870, em que requereu o prazo de 30 (trinta) dias “para a disponibilização dos documentos tendo em vista se tratar de 05 (cinco) certidões distintas”, indeferido ao ID 74209258. Em 20 de outubro de 2020 apresenta novo petitório reiterando a concessão do prazo de 30 dias para cumprir o comando da sentença (ID 75104711), também indeferido ao ID 75151977. No dia 2/12/2020 avia novo requerimento alegando que “em momento algum a peticionante se furtou ao cumprimento de suas obrigações ou mesmo se olvidou a tudo quanto antes fora decidido não havendo qualquer razão para fosse convertida a sua obrigação em perdas e danos” (ID 78758589). Em 19/4/2021 a agravante se insurge quanto ao valor as astreintes, postulando a redução da penalidade ao fundamento de que seu valor era excessivo e desproporcional em relação ao quantum das perdas e danos (ID 89234690). Dessa forma, constata-se que entre o trânsito em julgado e a insurgência quanto ao valor das astreintes decorreu o prazo de 10 (dez) meses sem que a executada, ora agravante, se inclinasse a cumprir o mandamento judicial. Em suas razões recursais, a agravante alega que a inviabilidade do cumprimento da obrigação principal já havia sido exaurida antes mesmo de prolatada a sentença, razão pela qual o dispositivo do decisum viabilizou, naquele momento, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Todavia, se esta era a realidade fática, a agravante deveria ter se manifestado nos autos desde o primeiro momento, viabilizando inclusive a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, e não permanecer silente por tão dilatado lapso temporal pugnando por prazos sucessivos para cumprir o comando da sentença. Portanto, sua injustificada inércia, autorizou a incidência das astreintes no patamar máximo fixado pelo decisum, qual seja, R$50.000,00 (cinquenta mil reais), mostrando-se suficiente e compatível, nos termos do art. 537, caput, do CPC, com a renitência manifestada em todo o iter processual em cumprir o mandamento judicial, bem como com a finalidade do instituto que impugna. Dessa forma, não se verifica, a probabilidade do direito da agravante. Com relação ao segundo requisito, igualmente, ressoa claro que a decisão agravada não oferece perigo de dano, na medida em que o feito tramita regularmente na origem com os atos em direção à satisfação do direito da exequente, fim último da fase de cumprimento de sentença. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 17 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora